Tribunal: TJES
Processo: 5000914-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000914-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA CARNIELI MALEGONE e outros (5)

AGRAVADO: JOSIMAR CONSTANCIO DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. TRABALHADORES RURAIS APOSENTADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, em ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem jus à concessão da assistência judiciária gratuita, diante da ausência de comprovação documental robusta da hipossuficiência e da existência de litisconsórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, caput, do CPC assegura à pessoa natural com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência conforme o art. 99, § 3º, do mesmo código.

A presunção de veracidade é relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica da parte, o que não se verificou no caso.

Os agravantes são trabalhadores rurais aposentados, sem sinais de patrimônio ou renda incompatíveis com o benefício pleiteado, sendo dois deles inscritos no Cadastro Único, o que reforça a plausibilidade da alegação.

O entendimento de que o litisconsórcio facilitaria o pagamento das custas não afasta a necessidade de aferição individualizada da capacidade econômica dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SANTA CARNIELLI MALEGONE, MARIA DA PENHA CARNIELLI NOGAROL, BRAZ CARNIELLI, JOSÉ CARNIELLI, NÉLIA CARNIELLI ZUIN e PEDRO CARNIELLI,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, na ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu a assistência judiciária gratuita pleiteada pelos Agravantes.

Irresignados, os recorrentes defendem, em breve síntese, que, para além de serem trabalhadores rurais aposentados, cuja renda não é suficiente para arcar com as custas e despesas processuais, são impossibilitados de comprovar a situação financeira por meio de documentos, em virtude de uma trajetória marcada pela simplicidade e ausência de formalidades econômicas.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id.
11985193, por meio da qual restou deferido o pleito liminar recursal. Explico.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, podendo, assim, ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

Na hipótese em tela, o ilustre magistrado
a quo
assim consignou na decisão recorrida,
in litteris
:

“1. Intimada a parte requerente para comprovar sua alegada hipossufi­ciência, em que pese sua manifestação (ID 61522942), não trouxe aos autos elementos suficientes para fazer prova da condição abordada na exordial.

2. Compulsando os autos, entendo que, apesar da argumentação apresentada sobre a condição financeira dos requerentes, não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. A simples alegação de aposentadoria e a inscrição no Cadastro Único, por apenas dois dos requerentes, por si só, não são elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada.

3. Ademais, a parte autora não apresentou documentos que comprovem de forma robusta a incapacidade de arcar com as despesas processuais, como extratos bancários ou comprovantes de rendimentos que evidenciem a real situação financeira de vulnerabilidade.

4. Vale destacar que, estando eles em litisconsórcio, o TJES entende facilitado o recolhimento das custas processuais, e, por isso, inviável o deferimento da justiça gratuita na hipótese em comento (EdCl no AgInt na APL 0015235-82.2017.8.08.0011).”

Imperioso ressaltar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas "em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária" (RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

A meu sentir, a fundamentação apresentada pelos Agravantes, ao revés da conclusão alçada pelo Juízo de 1º Grau, revela a insuficiência de recursos para suportarem os encargos processuais, uma vez que se qualificam como trabalhadores rurais, não havendo indícios de posses capazes de indicar um perfil sócio econômico incompatível com o beneplácito pretendido.

Em que pese a fundamentação consignada na decisão vergastada de que seria inviável a concessão da gratuidade na hipótese de facilitação do litisconsórcio, verifico que, para isso, o valor a ser dividido entre as partes deveria ser adequado à cada situação financeira, sendo imprescindível a possibilidade de todos arcarem com as custas sem um prejuízo à própria subsistência.

Acrescente-se, quanto a isso, que dois dos Agravantes,
BRAZ CARNIELLI e NÉLIA CARNIELLI ZUIN,
lograram comprovar, documentalmente, a registro no Cadastro Único para Programas Sociais, conforme ids. 61522948 e 61522950, circunstância que, como dito, embora não se qualifique como requisito da gratuidade da justiça por ausência de previsão legal, corrobora a plausibilidade da tese recursal.

Ademais, ao fazer uma análise no sistema de cálculo de custas processuais deste e. TJES, verifico que o valor é calculado de 1,5% do valor da causa, o qual está indicado no valor de R$ 553.668,00 (quinhentos e cinquenta e três mil e seiscentos e sessenta e oito reais - id. 55997559 dos autos de origem), ensejaria óbice ao acesso à Justiça.

Neste ponto, registra-se que, embora a causa originária detenha de importante valor, trata-se de pretensão indenizatória decorrente da morte de familiar, motivo pelo qual este motivo não seria idôneo para justificar uma conclusão de que os requerentes, aqui autores, gozariam de posição econômica diversa daquela declarada.

Dessa forma, entendo que o pagamento de tal quantia representa hipótese de impacto à subsistência das partes, mesmo que dividida as custas por todos os Agravantes, além de outras despesas e ônus processuais que posam incidir.

Em idêntico sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3.
Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício
.
4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e deferir a gratuidade da justiça aos recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)